Tribunal: STF
Processo: ARE 870747
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR ESTABILIZADO. REGIME CELETISTA. ARTIGO 19 DO ADCT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 705.140-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.